Tribunal: TJMT
Processo: 1060605-40.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060605-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOLGLAS MARCELO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 047.786.131-80 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1060605-40.2022.8.11.0001

Polo Ativo

DOLGLAS MARCELO DE ALMEIDA LIMA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CEDENTE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a existência de vínculo negocial decorrente de débito oriundo de cessão de crédito junto à empresa
Calcard
, mediante a apresentação
de biometria facial acompanhada de documento de identidade
(
id’s
.
183365848

e
183365305
).

2
. Em que pese a parte recorrente sustentar
que as provas são unilaterais
, os documentos são suficientes para demonstrar o vínculo primevo e o liame com a cessão de crédito.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center
e pactos eletrônicos.

4
. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 3.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

5
. Comprovada a origem do débito - com contrato originário e cessão - regular a inclusão nos órgãos de negativação.

6
. Sentença mantida.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

8
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023